Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento às apelações interpostas. A embargante alega a existência de omissão quanto à observância da ordem legal prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme fixado no Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, considerando os fundamentos jurídicos debatidos no julgamento das apelações.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A adoção de tese diversa não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário.
5. O relator concluiu que não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento das apelações.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC) e, no caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 988.650/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017.